Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-80.2023.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000431-80.2023.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

APELADO: O. B. X. e outros

Advogado(s)
:
JOELSON DIAS QUEIROZ

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA MÉDICA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por O. B. X., menor impúbere, em virtude da negativa de cobertura de internação em UTI Pediátrica por parte da operadora de saúde, sob alegação de carência contratual. O juízo de origem acolheu integralmente o parecer ministerial, reconheceu a ilegitimidade passiva do Hospital Esperança S.A. e condenou exclusivamente a AMIL à cobertura integral do tratamento e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da negativa de cobertura de internação de urgência em UTI Pediátrica sob fundamento de carência contratual, bem como a configuração do dano moral indenizável pela operadora de plano de saúde em decorrência dessa negativa.

III. Razões de decidir
3. A internação do menor ocorreu em situação de emergência médica devidamente comprovada por documentação clínica, com diagnóstico de bronquiolite viral aguda e risco iminente de morte.
4. A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de urgência/emergência é abusiva e inaplicável, conforme o art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 e a Súmula 597 do STJ.
5. Estando o contrato vigente há mais de um ano, a alegação de carência contratual não subsiste, sobretudo em se tratando de risco à vida de menor impúbere.
6. A negativa indevida de cobertura em situação de emergência configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais decorrem in re ipsa da conduta abusiva.
7. O valor arbitrado de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não comportando redução.
8. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data da negativa da cobertura (evento danoso), conforme Súmula 54/STJ.
9. Em razão da rejeição do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de internação em casos de urgência/emergência, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 597 do STJ.

2. A negativa indevida de cobertura médica em situação emergencial configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

3. Em caso de responsabilidade extracontratual por negativa indevida de cobertura, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 196; CDC, arts. 6º, I e VI; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 do STJ; Súmula 54 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.443.103/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/05/2019; TJBA, Apelação Cível nº 8080486-17.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, DJe 14/07/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000431-80.2023.8.05.0193
, em que figuram como parte recorrente
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e como parte recorrida
O. B. X., menor impúbere, representado por sua genitora
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator